Tribunal: TJDFT
Processo: 0703959-79.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS POSTERIOR AO DIVÓRCIO CUMULADA COM PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL. INCOMUNICABILIDADE DO BEM. INEXISTÊNCIA. ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. CLÁUSULA DE INEXISTÊNCIA DE BENS. RENÚNCIA EXPRESSA. AUSÊNCIA. PARTILHA DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. No estatuto patrimonial da comunhão parcial de bens, as posses adquiridas na constância do casamento integrarão o acervo a ser partilhado após o término do relacionamento. Para tanto, não importa em nome de quem foi feita a aquisição ou o registro, pois se presume ter ocorrido uma colaboração mútua para o acréscimo de haveres.
2. Incabível o afastamento da partilha de bens adquiridos na constância do casamento, em virtude da declaração dos cônjuges acerca da inexistência de bens a partilhar constante em escritura pública de divórcio consensual.
3. A renúncia ao direito a bem imóvel deve ser expressa. Renunciar é abdicar de uma pretensão ou de um direito e, para que seja válida, deve existir uma declaração expressa de vontade de abdicação.
4. Apelação conhecida e não provida.